Tribunal: TJDFT
Processo: 0710649-66.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FUNDADOS NO DEVER DE ASSISTÊNCIA. EX-COMPANHEIROS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, embora a apelante tenha formulado pedido de “alimentos compensatórios”, trata-se, na verdade, de pleito de alimentos provisórios fundados no dever de assistência. Os alimentos compensatórios não se confundem com a pensão alimentícia regulada pelo art. 1.694 do Código Civil, pois não têm por finalidade suprir as necessidades de subsistência da ex-cônjuge, e sim atenuar o grave desequilíbrio econômico ou a abrupta alteração do padrão de vida do cônjuge desprovido de bens e meação.
2. Consoante o disposto nos arts. 1.695 e 1.704 do Código Civil, os alimentos são devidos quando quem os pretende não puder se sustentar com o próprio trabalho, prevendo, assim, a obrigação alimentar dos ex-cônjuges, em caráter excepcional, se comprovadas a real necessidade e a inaptidão laboral de quem pleiteia.
3. A manutenção do dever de prestar alimentos após o rompimento do vínculo conjugal ou da união estável encontra-se condicionada à excepcional impossibilidade de qualquer dos ex-cônjuges de conseguir se manter financeiramente em razão de condições pessoais ou de outros fatores, bem como à possibilidade de ajuda por parte do outro.
4. Uma vez que não restou demonstrada a necessidade da autora de receber auxílio para manter sua própria subsistência, visto que inexistem nos autos elementos que demonstrem sua incapacidade laboral, tendo, inclusive, atuado como Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e concluído curso superior após a extinção do vínculo conjugal, o pleito de fixação de alimentos deve ser julgado improcedente.
5. Apelação conhecida e não provida.